Tribunal: STF
Processo: ARE 1570532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Provimento de recurso especial, em que reconhecida omissão no julgado, que negou provimento aos embargos de declaração, nos autos da ação pelo procedimento comum, com pedido de repetição de indébito, afastada a multa processual aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. O certificado de entidade beneficente, por si só, não se presta ao reconhecimento da imunidade, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a emissão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos demais requisitos exigidos para o reconhecimento da imunidade tributária. (AgInt no REsp no 1.973.316/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022). Prova pericial produzida nos autos conclusiva a atestar que a associação autora não preenche todos os requisitos do artigo 14 do CTN e, inclusive, aplica índices irrelevantes no desenvolvimento de suas atividades, o que faz revelar resultado superavitário. A despeito de não haver percentual mínimo preestabelecido no dispositivo legal referenciado, o resultado superavitário constatado pelo expert contraria a tese de imunidade tributária. Impossibilidade de caracterização da efetiva prestação de assistência social, ante a ausência de prova de auditoria das contas e demonstrativos financeiros por parte daqueles que recebem recursos da recorrente, bem como, diante do que esclarecido pelo perito sobre o percentual reduzido destinado à gratuidade e do repasse de recursos a terceiros. Embargante que não comprovou o dito direito à imunidade tributária. Omissão que se restringe, e ora se supre, apenas porque determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a nova análise de questão apontada como omissa. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, tão somente para sanar a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II e 150, VI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente